Tribunal: TJMT
Processo: 1036821-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036821-50.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIR GONCALVES ROCHA - CPF: 363.162.968-00 (EMBARGANTE), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA INFERIOR A QUINHENTOS SALÁRIOS-MÍNIMOS — IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME — VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 496, § 3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO.

A sentença prolatada contra o Estado de Mato Grosso não está sujeita ao reexame quando o proveito econômico obtido na causa for inferior a quinhentos salários-mínimos, consoante dispõe o artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Segundos
embargos de declaração opostos por
Jair Gonçalves Rocha
do acórdão que negou provimento ao recurso e, em reexame, retificou, em parte, a sentença (Id. 104595461).

Assegura que, “
apesar de o acordão tentar justificar as razões que autorizariam o reexame de ofício dos honorários fixados pelo juízo a quo, via remessa necessária, nota-se que o entendimento desenvolvido não observou que a sentença recorrida não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, desconsiderando que ela se enquadra na exceção do artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, já que o valor líquido da condenação arbitrada ao Estado é inferior à 500 (quinhentos) salários-mínimos
”, pelo que deve ser sanada a omissão.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 141, 337, § 5o e 492, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 122868980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Id. 104595462).

Contra esse acórdão, opôs-se os
primeiros
embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, cujo fundamento transcrevo no essencial:

[...] Começo por pontuar que a remessa necessária impõe ao Tribunal a análise de todas as questões, porque é da sua essência a translatividade plena, presente o interesse público, razão de sua instituição.

[...]

Assim, para o julgamento da remessa necessária, não é relevante as questões postas na apelação, visto que toda a matéria discutida na Primeira Instância é devolvida ao Tribunal, desde que não seja favorável à Fazenda Pública, como ocorre na hipótese de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que a questão acerca dos honorários advocatícios somente não estaria sujeita ao reexame, quando se tratar de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito,
o que não se aplica à hipótese
.

[...]

No mais, o acórdão embargado bem explicitou as razões da redução do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença:

[...] Em reexame, digo que, quanto ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor dado à causa de R$ 74.189,21: setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil: ‘
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.’ [sem negrito no original].

[...]

Assim, constata-se que os honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa (R$ 74.189,21: setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), o que corresponde a R$ 11.128,39: onze mil cento e vinte e oito reais e trinta e nove centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 2.000,00: dois mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00: dois mil reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 104595463 – fls. 10/17).

[...]. (Id. 119640493 – fls. 2/6).

No caso, os pedidos postos na inicial foram julgados procedentes para desconstituir o crédito tributário constituído por intermédio de Notificação/Auto de Infração (NAI), no valor de R$ 74.189,21: setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos (Id. 70046950).

Assim, certo é que, o proveito econômico obtido na causa é inferior a quinhentos (500) salários-mínimos — à época da prolação da sentença, 14 de setembro de 2020, o salário-mínimo correspondia a R$ 1.045,00: mil e quarenta e cinco reais, conforme artigo 2o da Lei no 14.013, de 10 de junho de 2020 —, no total de R$ 522.500,00: quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais.

Daí decorrente, patente o equívoco da sentença ao submeter ao reexame, visto que contrariou o disposto no artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

[...]

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

Dessa forma, imprescindível que seja decotado o julgamento da remessa necessária do acórdão embargado, que se limita ao capítulo dos honorários advocatícios fixados na sentença em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa (R$ 74.189,21: setenta e quatro mil cento e oitenta e nove reais e vinte e um centavos), o que corresponde a R$ 11.128,39: onze mil cento e vinte e oito reais e trinta e nove centavos.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes para decotar do acórdão o julgamento da remessa necessária.

Em conclusão, passa a ser esta a parte dispositiva: “
Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência do não provimento da apelação, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022